Tribunal: STF
Processo: Ext 859
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-26
Data de publicação: 2003-11-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTRADIÇÃO. EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA.
DUPLA TIPICIDADE: CRIME DE RAPINA, CRIME DE ROUBO. Código Penal
uruguaio, art. 344; Código Penal brasileiro, art. 157. EXTRADITANDO.
 PROCESSO NO BRASIL POR DELITO DIVERSO.
I. - Pedido de extradição
executória instruído com os documentos exigidos pela lei brasileira,
 Lei 6.815/80, art. 80. Ocorrência da dupla tipicidade: crime de
rapina, Código Penal uruguaio, art. 344; Código Penal brasileiro,
crime de roubo, art. 157.
II. - Inocorrência de prescrição.
III. -
 Não impede a extradição o fato de o extraditando estar sendo
processado, ou tiver sido condenado, no Brasil, por fato diverso. A
execução da extradição, nesses casos, rege-se pelo disposto nos
artigos 66, 67 e 89 do Estatuto dos Estrangeiros, Lei 6.815/80.
IV.
 - Extradição deferida.